Tribunal: TJDFT
Processo: 0753497-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor relatou que, no dia 29/7/2022, foi abordado em operação policial e autuado pela infração do artigo 165-A do CTB. Afirmou que não apresentava alteração da capacidade psicomotora e que são nulos o auto de infração, por não descrever qualquer sinal de embriaguez, e o teste de alcoolemia, por ter sido realizado em aparelho sem identificação ou selo do IMETRO. Ressaltou que a multa pressupõe o estado de embriaguez e não a simples negativa em se submeter ao bafômetro. Pediu a declaração de nulidade do auto de infração n.o YE01964975.
2. Sentença. O juiz a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que é desnecessária a constatação de embriaguez para caracterizar a infração autônoma do artigo 165-A do CTB, que eventual ausência de aferição pelo Inmetro do etilômetro não implica nulidade no teste de alcoolemia e que não há indícios do mau funcionamento do equipamento utilizado.
3. Recurso do autor. Sustenta que, em que pese a realização do exame, o aparelho de detecção de álcool utilizado na abordagem não gerou extrato, apenas acendeu uma luz vermelha. Afirma que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que a recorrida não provou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Ademais, sustenta que a autuação pessoal só é válida se constar no auto de infração o prazo para apresentação de defesa prévia e que não foi juntado o auto de infração preenchido e assinado pela autoridade de trânsito. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas, em que o Detran-DF impugna o pedido de gratuidade de justiça e pede o não conhecimento do recurso, pois discute a regularidade da notificação administrativa enquanto a petição inicial trata da comprovação do estado de embriaguez.
5. Os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos (ID 47656084), corroboram a hipossuficiência econômica da parte e autorizam a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação se o argumento não foi suscitado na petição inicial, que se restringiu a apontar a inconsistência no auto de infração e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
7. Ao contrário do afirmado na petição de ID 47656075 e no recurso inominado, o autor não realizou ou foi aprovado no teste de alcoolemia. Conforme auto de infração e conforme reconhecido na petição inicial, o autor se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Nas contrarrazões, o Detran-DF esclareceu que "quem realizou o Teste e foi APROVADO, foi a pessoa de Willian Marns Da Rocha CNH 01724093340, conforme comprovante SEI 111552102. Para o qual foi liberada a condução do veículo” (ID 47656087 - Pág. 2 a 6).
8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
9. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
10. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 47656072 - Pág. 5: “Condutor apresenta odor etílico e afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Ofertado o aparelho Etilômetro Alcolizer 22002378 e emitido teste recusado no 1890. CNH não recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para Willian Martins Da Rocha CNH 01724093340 que foi aprovado no teste passivo n° 1892”.
11. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: "(...) 9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. 10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de prova apta a afastar a presunção de legalidade do Auto de Infração S003315475 (ID 45278639). 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (..) (Acórdão 1698344, 07458938420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/5/2023.)
12. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.